Tribunal: TJDFT
Processo: 0742362-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742362-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANA DE LOURDES DA SILVA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O Verifica-se que a agravante deixou de juntar o preparo, sob o argumento de que a gratuidade de justiça foi concedida tacitamente, oportunidade em que reiterou o pedido em sede recursal (ID 31757260, p. 2). Assim, deverá a agravante comprovar o efetivo deferimento do benefício pelo Juízo a quo, de modo a se avaliar o preenchimento dos requisitos para o processamento do agravo de instrumento. Ainda, compulsando os autos, nota-se que o causídico da petição de ID 31757214 não possui poderes constituídos, tendo, inclusive, anotado que juntaria o substabelecimento tão logo possível (ID 31757214, p. 2). Dessa forma, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o deferimento da justiça gratuita e regularizar a representação processual. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator